Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E PEDIDO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO. NULIDADE SUSCITADA POR HERDEIRO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Não evidenciados elementos que contradizem a decisão monocrática proferida, deve ser mantido o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade, a pretensão de inovação recursal e a dedução de pedidos extra petita. Hipótese em que, verificada a necessidade de inclusão no polo passivo de reconvenção dos herdeiros do de cujus, em litisconsórcio passivo necessário, a viúva do falecido e o filho se manifestaram nos autos e omitiram a existência de outra filha, que compareceu aos autos, espontaneamente, apenas após a apreciação do recurso de apelação, para sustentar a nulidade dos atos processuais que lhes são desfavoráveis, ante a derrota sofrida pela viúva e pelo outro filho. Evidenciado que a filha do falecido tinha conhecimento do processo, desde momento anterior, mas manteve-se silente, resta configurada a nulidade de algibeira, de sorte que os atos processuais devem ser mantidos e a herdeira passará a figurar no polo passivo da reconvenção, recebendo o processo no estado em que se encontra.